Tribunal: TJMT
Processo: 1008982-57.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008982-57.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CICERO BATISTA DE ARAUJO - CPF: 229.664.471-68 (APELADO), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. INCONSISTÊNCIAS NOS DADOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em ação ajuizada por aposentado idoso que alegou não ter contratado empréstimo consignado, mas ter sofrido descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida de empréstimo consignado mediante biometria facial e assinatura digital, considerando as inconsistências nos dados contratuais apresentados; (ii) determinar se a instituição financeira incorreu em falha na prestação de serviço ao permitir contratação sem consentimento válido; (iii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva do banco e consequente dever de indenizar por danos morais; e (iv) avaliar a adequação do quantum indenizatório, a aplicabilidade da restituição em dobro conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, e a possibilidade de compensação de valores creditados.

III. Razões de decidir

3. A contratação de empréstimo consignado por consumidor idoso exige prova inequívoca da manifestação válida de vontade, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4. As inconsistências verificadas nos dados contratuais - endereço diverso do real, número de telefone incorreto e intermediação por empresa localizada em Campinas/SP para contratação de aposentado residente em Rondonópolis/MT, fragilizam a tese de regularidade da contratação e evidenciam possível fraude.

5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços bancários é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo caracterizada a falha na prestação do serviço pela ausência de mecanismos eficazes para impedir contratação fraudulenta que gerou descontos indevidos em benefício previdenciário.

6. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, que estabelece a desnecessidade de elemento volitivo quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

7. O dano moral está configurado pela natureza alimentar do benefício previdenciário e pelo constrangimento causado ao consumidor idoso, aplicando-se a teoria do dano in re ipsa, sendo, contudo, necessário reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Os consectários legais devem ser ajustados conforme o novo regime introduzido pela Lei no 14.905/2024, com aplicação da Taxa Selic a partir da vigência da nova norma.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de empréstimo consignado por consumidor idoso mediante biometria facial exige prova inequívoca da manifestação válida de vontade, sendo nulo o contrato quando verificadas inconsistências nos dados contratuais que evidenciem possível fraude. 2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva em caso de falha na prestação do serviço que permitiu contratação fraudulenta, sendo devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. 3. É admissível a compensação dos valores efetivamente creditados na conta do consumidor, observando-se o retorno ao status quo ante."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, 14, 22, 39, IV e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 182, 406 e § 1o; CTN, art. 161, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1413542/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, Tema 929; STJ, Súmula 54; TJ-MT, N.U 1011331-28.2024.8.11.0037, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2025; TJ-MT, N.U 1000635-69.2023.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Cancelamento de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais no 1008982-57.2024.8.11.0003
, ajuizada por
CÍCERO BATISTA DE ARAÚJO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes; (ii) determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados; e (iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora a partir da citação válida.

Em suas razões recursais (ID 181764486), o Banco C6 Consignado S.A. sustenta que a decisão recorrida deixou de considerar o conjunto probatório referente à regularidade da contratação discutida. Afirma que, ao longo da instrução processual, comprovou a formalização regular do contrato firmado entre as partes, apresentando, de forma objetiva, o passo a passo para sua concretização por meio da modalidade
digital plus
(biometria facial e assinatura manuscrita).

Argumenta que a captura da biometria facial não consiste em mera fotografia, mas em múltiplos micropontos de referência que, em conjunto, representam atributos únicos e indispensáveis à identificação do indivíduo. Ressalta que, no procedimento, solicita-se ao cliente a realização de movimentos (como mover a cabeça para cima, para baixo, para os lados e/ou piscar), a fim de comprovar que a captura se refere a pessoa “viva”. Acrescenta que os micropontos obtidos são submetidos à conferência de autenticidade mediante acesso a informações constantes de bancos de dados de órgãos conveniados, como o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO).

Salienta, ainda, o lapso temporal entre a contratação (20/12/2021) e o ajuizamento da ação (17/04/2024), aproximadamente dois anos e três meses, argumentando não ser crível que o apelado tenha efetuado o pagamento contínuo das parcelas por tanto tempo sem perceber os descontos ou sem apresentar reclamação, mantendo-se em silêncio.

Pontua, também, a ausência de comprovação do dano alegado, afirmando que o pedido foi formulado de forma genérica na inicial, sem vincular de maneira específica os fatos narrados à pretensão indenizatória. Aduz que o caso não se enquadra nas hipóteses em que o dano moral pode ser presumido (
in re ipsa
). Subsidiariamente, impugna o valor da indenização fixada, de R$ 10.000,00, reputando-o excessivo e desproporcional.

Questiona, ainda, a incidência dos juros de mora sobre os danos morais desde o evento danoso, defendendo que devem fluir a partir da data do arbitramento, conforme entendimento jurisprudencial dos tribunais estaduais.

No tocante aos danos materiais, o apelante alega a ausência de má-fé que justifique a devolução em dobro dos valores descontados, enquadrando o caso na hipótese de engano justificável prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Aponta, também, omissão na sentença quanto aos parâmetros de atualização desses valores.

Por fim, requer a compensação dos valores creditados em favor da parte apelada quando da formalização do empréstimo consignado (R$ 5.590,22), transferidos para conta bancária de no 93025, agência 252, de titularidade do autor, defendendo a necessidade de retorno das partes ao
status quo ante
, conforme art. 182 do Código Civil.

O apelante requer o provimento do recurso para a reforma integral da sentença, com o afastamento da condenação imposta. Subsidiariamente, pleiteia: (i) o afastamento da condenação em danos morais ou, ao menos, a redução do
quantum
indenizatório; (ii) o reconhecimento da sucumbência recíproca; (iii) a modificação do termo inicial dos juros incidentes sobre o dano moral; (iv) a determinação de devolução simples dos valores descontados; e (v) a autorização para compensação ou devolução dos valores creditados à parte recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme ID 201792681.

Preparo recolhido, no ID. 304147384.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Cancelamento de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1008982-57.2024.8.11.0003
, ajuizada por
CÍCERO BATISTA DE ARAÚJO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes; (ii) determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados; e (iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora a partir da citação válida.

Conheço
do recurso, porquanto presentes os requisitos legais de admissibilidade.

Extrai-se da inicial que CÍCERO BATISTA DE ARAÚJO, pessoa idosa, aposentado do INSS, alegou ter sido surpreendido com um depósito, via TED, em sua conta no Banco Bradesco onde recebe seu benefício, no valor de R$ 5.990,22 (cinco mil, novecentos e noventa reais e vinte e dois centavos), realizado pela instituição financeira ré em 22/12/2021.

Ao buscar informações junto ao banco apelante, foi informado de que o valor de R$ 5.590,22 (cinco mil, quinhentos e noventa reais e vinte e dois centavos) correspondia a um empréstimo consignado que, supostamente, teria sido contratado pelo autor. Afirmou que jamais solicitou referido empréstimo ou autorizou qualquer pessoa a fazê-lo em seu nome, aventando a possibilidade de fraude.

Diante da inércia da instituição financeira em solucionar a questão, o autor formalizou reclamação administrativa junto ao PROCON (Reclamação no 51.003.001.22-0000241).

O autor destacou que apenas durante a audiência administrativa no PROCON teve acesso à Cédula de Crédito Bancário no 010112494893 (ID. 303797896 – págs. 11/13), que teria dado origem ao empréstimo, no valor de R$ 5.590,22 (cinco mil quinhentos e noventa reais e vinte e dois centavos) na conta de titularidade do Requerente – conta 000009302-5, agência 0252-0, Banco do Bradesco 237 - para pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 167,40 (cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos), com o primeiro vencimento agendado para 07/06/2022, sendo que o valor gerado por esta operação, foi transferido para a conta do autor.

Contudo, foi comprovado diversas inconsistências nos dados constantes do documento, tais como endereço completo diverso do seu, número de RG e telefone incorretos, além de assinaturas de autenticidade duvidosa.

Ressaltou, ainda, que, na defesa administrativa (ID. 303797896), a instituição financeira propôs que efetuasse o pagamento de boleto no valor de R$ 6.231,26 (seis mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos) para o cancelamento do contrato e a liquidação da operação, montante superior ao valor depositado em sua conta.

Em sede de tutela antecipada, o autor requereu a suspensão dos descontos mensais em seu benefício previdenciário. No mérito, pleiteou a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A tutela antecipada foi deferida (ID 1527879880).

Na sentença (ID 174501142), a magistrada julgou procedentes os pedidos iniciais, ratificando a tutela antecipada, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando a restituição em dobro dos valores descontados (a serem apurados em liquidação de sentença) e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora a partir da citação válida.

Dessa decisão, o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. interpõe a apelação, apresentando como evidências da regularidade da contratação: (i) as assinaturas constantes no contrato, no documento pessoal apresentado no momento da contratação, no documento juntado aos autos, na procuração e na declaração de hipossuficiência; (ii) a biometria facial; e (iii) a transferência bancária do crédito para conta corrente de titularidade da parte recorrida (ID. 303798363 até o ID.

303798365).

Pois bem. A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da existência, ou não, de relação contratual válida entre as partes, bem como na análise da ocorrência de danos morais e materiais decorrentes dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

Insta consignar, de início, que a matéria submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do referido diploma legal, bem como a aplicação da inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do mesmo código.

No caso em exame, o banco apelante sustenta que a contratação ocorreu de forma regular, mediante assinatura do contrato pelo apelado, captura de biometria facial e prova de vida, além da transferência do valor contratado para conta bancária de titularidade do autor.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que o banco apelante apresentou a Cédula de Crédito Bancário no 010112494893, contendo assinatura que, em tese, seria do autor, bem como comprovante de transferência do valor de R$ 5.590,22 para conta bancária de titularidade do apelado.

Contudo, conforme bem pontuado na sentença recorrida,
existem inconsistências relevantes nos dados constantes no contrato apresentado pelo banco
. O endereço indicado no contrato (Av. Cuiabá, 100, Centro) não corresponde ao endereço do autor (Rua Didi Nunes, no 284, Jd. Primavera, CEP 78725-240, Rondonópolis/MT). Da mesma forma, o número de telefone constante no contrato (66) 9 9693-7681 não pertence ao autor, divergindo daquele constante nos cadastros oficiais da autora junto à Comarca de Rondonópolis.

Tais inconsistências, por si só, já levantam sérias dúvidas quanto à regularidade da contratação. Ademais, conforme destacado pelo autor em sua petição inicial, o contrato indica que a contratação teria sido intermediada pela empresa
Capital 2 Intermedia
, CNPJ 41.364.736/0001-26, situada na cidade de Campinas/SP, sendo pouco crível que o autor, pessoa idosa e residente em Rondonópolis/MT, tenha se deslocado até Campinas/SP para contratar um empréstimo consignado.

Quanto à biometria facial apresentada pelo banco apelante, embora seja reconhecida a evolução tecnológica dos sistemas de autenticação bancária, é necessário considerar que a sofisticação dos mecanismos de segurança deve ser proporcional aos riscos inerentes à atividade desenvolvida. No presente caso, os elementos probatórios demonstram que, independentemente da tecnologia empregada diante das inconsistências verificadas nos dados cadastrais do contrato.

Além disso, conforme destacado na sentença, o banco não apresentou a localização geográfica do IP do dispositivo utilizado na contratação, elemento que poderia corroborar a tese de que a contratação foi realizada pelo próprio autor.

Quanto ao argumento do apelante de que o autor demorou mais de dois anos para questionar o contrato, ou seja,
a data da contratação (20/12/2021) e o ajuizamento da presente ação (17/04/2024),
tal circunstância, embora relevante, não é suficiente, por si só, para afastar a possibilidade de fraude.

Isso porque, o autor, ao tomar conhecimento dos descontos, buscou solucionar a questão administrativamente, conforme demonstra a reclamação formalizada junto ao PROCON, em
25/01/2022
(ID 152756258), o que afasta a alegação de inércia deliberada.

Verifica-se, hodiernamente, a crescente ocorrência de casos envolvendo empréstimos consignados ou refinanciamentos celebrados com vícios de consentimento, a exemplo da situação tratada nos presentes autos. Tais práticas têm como alvo preferencial consumidores em condição de hipervulnerabilidade, especialmente aposentados, que são frequentemente surpreendidos com contratos firmados sem sua anuência ou mediante vício na manifestação de vontade.

Trata-se, portanto, de obrigações constituídas sem o devido consentimento, o que configura grave afronta aos princípios basilares do Direito do Consumidor e enseja a nulidade da contratação.

Nesse contexto, é importante destacar que, em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, caberia ao banco apelante comprovar de forma inequívoca a regularidade da contratação, o que não ocorreu no caso em análise, diante das inconsistências verificadas no contrato apresentado pelo banco apelante e da ausência de elementos suficientes para comprovar a regularidade da contratação, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido, vejamos como esta Quinta Câmara de Direito Privado, decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta por Banco Agibank S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Adelina Pires Gustmann, consumidora idosa, que alegou não ter contratado empréstimo consignado com o banco, mas ter sofrido descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e determinou a restituição simples dos valores descontados, com correção monetária e juros de mora. O banco apelante defende a regularidade da contratação e requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a minoração da indenização, a compensação de valores e a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado por meio eletrônico com utilização de biometria facial; (ii) estabelecer se a instituição financeira incorreu em falha na prestação de serviço ao permitir a celebração do contrato sem consentimento válido; (iii) determinar se há responsabilidade civil do banco e consequente dever de indenizar por danos morais; e (iv) avaliar a possibilidade de compensação de valores e a adequação dos consectários legais e do valor arbitrado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, especialmente com uso de biometria facial, exige redobrada cautela, sobretudo em se tratando de consumidores idosos, cuja hipervulnerabilidade demanda maior diligência por parte do fornecedor para garantir consentimento válido e manifestação livre de vontade.

A divergência entre os dados cadastrais da autora — como endereço e conta bancária — e os utilizados na contratação, aliada à ausência de comprovação robusta da manifestação de vontade, fragiliza a tese do banco e reforça a presunção de vício de consentimento.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a exclusão da responsabilidade em razão de fortuito interno.

A falha na prestação do serviço bancário, ao permitir contratação fraudulenta que gerou descontos indevidos em benefício previdenciário, caracteriza ato ilícito indenizável, violando o dever de segurança e informação do CDC.

O valor de
R$ 5.000,00
arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o porte do réu, a gravidade do ilícito e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

A restituição dos valores descontados deve observar a forma simples, com compensação autorizada da quantia efetivamente creditada na conta da autora, uma vez não impugnada a sua titularidade.

Os consectários legais devem ser ajustados conforme o novo regime introduzido pela Lei no 14.905/2024, com aplicação da Taxa Selic a partir da vigência da nova norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação de empréstimo consignado por biometria facial com consumidora idosa exige prova inequívoca da manifestação válida de vontade, sob pena de nulidade do contrato por vício de consentimento.

A divergência entre dados contratuais e os registros oficiais do consumidor, somada à ausência de verificação eficaz da identidade, configura falha na prestação do serviço bancário.

A responsabilidade do banco é objetiva e decorre do risco do empreendimento, sendo devida indenização por danos morais em razão de descontos indevidos.

É admissível a compensação de valores efetivamente creditados, desde que comprovada a titularidade da conta de destino.

Os juros e correção monetária devem observar o regime legal vigente à época da condenação, com aplicação da Taxa Selic após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, III e VI; 14, 22, 39, IV; CPC/2015, arts. 373, II, e 487, I; CC/2002, art. 406 e § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024); CTN, art. 161, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, RI no 0001966-69.2023.8.16.0034, Rel. Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, j. 18.03.2024; TJ-RJ, Apelação no 08052436720228190210, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 05.02.2024; TJMG, AI no 1.0000.21.193177-9/001, j. 09.03.2022.”

(N.U 1011331-28.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025). (grifo nosso)

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS

Caracterizada a responsabilidade da casa bancária, de rigor seja compelida à restituição dos valores cobrados indevidamente.

No tocante à repetição do indébito, o juízo a quo determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Contudo, deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a

má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.

42

DO

CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/M
Á
-F
É
OU CULPA. IRRELEV
Â
NCIA. PREVAL
Ê
NCIA DO CRIT
É
RIO DA BOA-F
É
OBJETIVA. MODULA
ÇÃ
O DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART.

927,

§
3
o
, DO

CPC/2015. IDENTIFICA
ÇÃ
O DA CONTROV
É
RSIA. 1. Trata-se de Embargos de Diverg
ê
ncia que apontam diss
í
dio entre a Primeira e a Segunda Se
çõ
es do STJ acerca da exegese do art.

42,

par
á
grafo
ú
nico, do

C
ó
digo de Defesa do Consumidor

-

CDC. A diverg
ê
ncia refere-se especificamente
à
necessidade de elemento subjetivo para fins de caracteriza
çã
o do dever de restitui
çã
o em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do

CDC

em quest
ã
o:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte

tese
:

A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO

PAR
Á
GRAFO
Ú
NICO

DO ART.

42

DO

CDC,
É
CAB
Í
VEL QUANDO A COBRAN
Ç
A INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTR
Á
RIA
À
BOA-F
É
OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULA
ÇÃ
O DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins

do

par
á
grafo
ú
nico

do art.

42

do

CDC,

em ind
é
bito decorrente de contrato de presta
çã
o de servi
ç
o p
ú
blico de telefonia, o que est
á
dissonante da compreens
ã
o aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.” (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no

Tema 929
:

''a repetição em dobro,

prevista no

par
á
grafo
ú
nico

do art.

42

do

CDC,
é
cab
í
vel quando a cobran
ç
a indevida consubstanciar conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

No caso em análise, os descontos realizados diretamente da conta corrente do autor decorreram de contrato não celebrado validamente, caracterizando cobrança indevida. A circunstância de que a instituição financeira não implementou mecanismos eficazes para impedir a fraude demonstra, no mínimo, negligência na prestação do serviço, justificando a aplicação da penalidade legal.

A propósito:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO.

MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30 .3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO
. SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2.

Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável.

A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor.

Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ 3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30 .3.2021.). Assentou a tese:

"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. modulação dos efeitos".

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados
. Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral,

"o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão"

.5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12 .2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021) .6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS. Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante. CONCLUSÃO. 8. Embargos de Divergência não providos.” (STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024 – grifos e destaques nosso)

A jurisprudência pátria não destoa do entendimento,

in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -

DESCONTOS EM FOLHA INEXIGÍVEIS -

DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MÉTODO BIFÁSICO -

ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - MUDANÇA ENTENDIMENTO STJ - AEREsp n. 600.663/RS -

CASO CONCRETO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO SIMPLES - A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório - Conforme o método bifásico, para o arbitramento da indenização por danos morais, estabelece-se, primeiramente, um valor que corresponda ao interesse jurídico lesado e, após, pondera-se eventuais circunstâncias específicas do caso que atenuem ou agravem a intensidade da lesão (e de sua respectiva reparação) - A orientação até então vigente junto à 2a Seção do STJ exigia, para fins de condenação à restituição em dobro, a prova da má-fé do fornecedor na cobrança declarada indevida, ou seja, estava centrada no elemento volitivo da conduta (culpabilidade).

Essa prova estava a cargo do consumidor, já que a má-fé não se presume

- A partir do novo entendimento firmado pelo STJ, no julgamento dos embargos de divergência AEREsp n. 600.663/RS, consolidou-se que a regra do CDC é a restituição em dobro em favor do consumidor, ao passo que a restituição se dará de forma simples, excepcionalmente, se tiver havido engano justificável por parte do fornecedor e pretenso credor na cobrança reputada indevida - Com a nova orientação jurisprudencial do STJ, o ônus da prova recai sobre a parte que alega a ocorrência do engano justificável.

Assim, ao fornecedor incumbirá comprovar que a cobrança decorreu de engano justificável, a fim de afastar a pretensão de devolução em dobro em favor do consumidor -

Nos termos da modulação dos efeitos determinada pelo STJ, não se exigirá a prova da má-fé apenas nas cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorreu em 30 .03.2021

- No presente caso, como a contratação impugnada é anterior à modificação do entendimento pelo STJ, a ausência de prova da má-fé do fornecedor afasta a pretensão de restituição em dobro dos valores desembolsados pelo consumidor. V.V. - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, após extensa controvérsia quanto à correta aplicação do art. 42 do CDC, chegou a um consenso sobre a matéria, com a sedimentação do entendimento segundo o qual

"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer indepedentemente da natureza do elemento volitivo"

(EAREsp 600.663/RS), tendo modulado os efeitos do referido julgado, de modo que o novel entendimento somente se aplica às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão, ou seja, depois de 30/03/2021 - Antes de o STJ ter deliberado em precedente vinculativo quanto à adequada interpretação a ser atribuída ao art. 42 do CDC, prevalecia na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual para repetição dobrada das quantias indevidamente cobradas do consumidor afigurava-se imprescindível a demonstração de má-fé do credor quanto à cobrança irregular - Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos na forma dobrada prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando não evidenciado nos autos engano justificável do credor, ficando evidente a má-fé do banco em exigir quantias sem lastro contratual ou benefício ao cliente.” (TJ-MG - AC: 50029784220228130134, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 30/03/2023, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEDÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APELANTE ANALFABETO - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. - A validade do negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta depende de escritura pública ou da participação de procurador constituído por instrumento público - A nova orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetivava: VV: EMENTA: REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO, MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independente da natureza do elemento volitivo.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50014653020238130352 1.0000 .24.193292-0/001, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 04/07/2024, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – REFORMADA – PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO SUB JUDICE – RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA SUB EXAMINE – DEVIDA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELO CONSUMIDOR –

DEVOLUÇÃO EM DOBRO FACE A CONDUTA QUE CONTRARIA A BOA-FÉ OBJETIVA, INDEPENDENTE DO ELEMENTO VOLITIVO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC E RESP No 1.413.542/RS –

DANO MORAL CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR 0004881-87.2022.8.16 .0079 Dois Vizinhos, Relator.: substituta Fabiana Silveira Karam, Data de Julgamento: 05/04/2024, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024 – grifo nosso)

O eg. TJMT já assinalou em sentido similar, senão vejamos:

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO PERFIL DE COMPRAS DA CONSUMIDORA – AUTORIZAÇÃO DA COMPRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inobservância do perfil de compras do consumidor constitui negligência interna independente da fraude perpetrada para a obtenção dos dados bancários sigilosos, nos termos do disposto no artigo

186

do

C
ó
digo Civil

O arbitramento do valor da indeniza
çã
o decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, modera
çã
o e razoabilidade, atentando-se
à
proporcionalidade com rela
çã
o ao grau de culpa, extens
ã
o e repercuss
ã
o dos danos e
à
capacidade econ
ô
mica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na senten
ç
a, quando se apresenta consent
â
neo com a realidade do caso concreto
.

In

casu, a despeito de n
ã
o identificado o elemento volitivo do banco recorrente, a cobran
ç
a de d
í
vida n
ã
o contratada pela correntista
–
que, adotados por ele m
é
todos mais eficazes de seguran
ç
a, nem sequer existiria
–
denota engano inescus
á
vel/conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva, a autorizar a pretendida repeti
çã
o dobrada.
”

(N.U

1000635-69.2023.8.11.0003, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO PRIVADO,

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,

Publicado

no DJE 06/04/2024
–
grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução em dobro – dano moral configurado – recursos desprovidos. Nos termos do art.

14, do

CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de servi
ç
o, como na esp
é
cie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Inexistindo prova da contrata
çã
o v
á
lida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. “1.

"A repetição em dobro, prevista no

par
á
grafo
ú
nico

do art.

42

do

CDC,
é
cab
í
vel quando a cobran
ç
a indevida consubstanciar conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"

(EAREsp

600.663/RS, Rel. Min.

MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Ac
ó
rd
ã
o Min.

HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,

DJe

de 30/03/2021).
”
(N.U

1000926-97.2019.8.11.0039, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO PRIVADO,

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,

Publicado

no DJE 08/02/2024
–
grifo nosso)

Dessa forma, a devolução dos valores pagos a maior pelo consumidor deve ocorrer na forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, com acréscimo de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do desembolso, facultada a dedução no saldo devedor do contrato, se houver.

Fica, porém,
autorizada a compensação
do valor depositado na conta corrente do autor.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A sentença condenou a instituição financeira apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), reconhecendo que o autor sofreu abalo psíquico em decorrência dos descontos indevidos realizados em sua folha de pagamento.

O dano moral está configurado pela própria natureza dos fatos. O desconto indevido de valores da remuneração do aposentado gera não apenas prejuízo patrimonial, mas também constrangimento, angústia e abalo psicológico, especialmente considerando a natureza alimentar do salário e a dificuldade enfrentada pelo consumidor para resolver a questão, além de ser idoso.

Friso, ainda, possuir entendimento de que descontos indevidos sobre benefício previdenciário, por si só,

não geram dano moral

n re ipsa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito,

contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Nos termos do art.

86

do

CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, ser
ã
o proporcionalmente distribu
í
das entre eles as despesas.
”

(RAC n.o

1038997-60.2022.8.11.0041, 3
a
C
â
mara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024
–
destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –

DANO MORAL CONFIGURADO

–
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42 DO CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR INDEVIDA – SAQUES REALIZADOS IMEDIATAMENTE APÓS O DEPÓSITO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Em que pesem as alegações do banco apelante, não há uma prova nos autos capaz de demonstrar a legalidade da operação questionada, mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente do consumidor, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes. Os valores decorrentes do empréstimo não permaneceram em posse do apelado, sendo imediatamente sacado logo após o depósito, conforme evidenciado pelo extrato bancário anexado aos autos. Aplicação do Enunciado no. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157803220238110015, Relatora: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral

in re ipsa
, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

O

quantum

fixado em sentença -

R$ 10.000,00 (dez mil reais)

- merece reparo, devendo ser reduzido para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

montante que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com efeito, a indenização por danos morais deve ser fixada em montante que não proporcione enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para desestimular o ofensor à reiteração da prática ilícita, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício tribunal de justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO RESOLVIDO A CONTENTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFLUÊNCIA DE FALHAS QUE ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 3. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de adquirir produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se impedido de usá-lo e, por outro lado, obrigado a levar o produto por diversas vezes à assistência técnica, sem, contudo, lograr solução para o problema, tendo, ainda, que suportar o descaso desrespeitoso da ré ao não lhe propiciar atendimento minimante adequado e eficiente. 4. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJ-MT 10031054920188110003 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

Portanto, merece parcial provimento o recurso, apenas para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$
5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se os demais termos da sentença.

Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros de mora, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. Assim sendo, deve-se considerar como termo inicial a data da efetivação do débito indevido na conta do autor, ainda, acrescido de correção monetária a partir da data de publicação da sentença.

Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado no 20 da 1a Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos.

A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1o, do CC/02.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso de apelação e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
,
para determinar a compensação do valor depositado na conta do autor, reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para delimitar os consectários legais nos termos acima alinhados, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025